Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731909-83.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AGROSB AGROPECUARIA S.A. AGRAVADO: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE DESPACHO Nada a prover quanto ao ofício juntado no ID 77870872, tendo em vista as providências já adotadas pelo despacho de ID 77427658 e pelo ofício de ID 77449957. Cumpra-se o despacho de ID 77563832, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007